Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-17.2009.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000369-17.2009.8.11.0092
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Joelcio Vilela de Carvalho e sua esposa Daubenides Silva de Melo Correa com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade c/c Ação Anulatória de Negócio Jurídico, julgou procedente o pedido formulado pelos Autores Ricardo Rodrigues de Souza e Mariana Prado de Souza e decretou a nulidade da compra e venda do imóvel rural (Fazenda Vitória).
O Juiz sentenciante ainda condenou os Recorrentes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformados, os Apelantes alegam que a pretensão inicial está fulminada pela prescrição, nos termos do art. 178, § 9.o, do Código Civil/1916, razão pela a sentença deve ser anulada e, via de consequência, extinto o feito com resolução do mérito.
Defende, pelo princípio da eventualidade, que tendo em vista “a ausência de prova robusta e suficiente para decretar a validade dos negócios jurídicos objeto da presente ação, deve o presente Apelo ser provido, de modo a preservar o pacta sunt servanda”.
O recolhimento do preparo recursal está certificado no ID. 106819950.
Após a remessa dos autos a este Tribunal, os Recorrentes apresentaram petição e documentos nos ID. 101514981, sobre os quais a parte Apelada se manifestou no ID. 109271459.
Eis o relatório essencial. DECIDO.
De início, verifica-se que este Apelo não ultrapassa o Juízo de admissibilidade.
Do manuseio dos autos, observa-se que, em 30/07/2020, ou seja, antes da prolação da sentença, os advogados Ana Magdalena Rezende de Lacerda (OAB/MT 18287) e José Esteves de Lacerda Filho (OAB/MT 2492) apresentaram petição comunicando renúncia do mandato que lhes foram outorgados por Joelcio Vilela de Carvalho e Daubenides Silva de Melo Correa, com a concessão do prazo de 10 dias para a constituição de novo patrono, quando então findaria a responsabilidade dos outorgados pela representação processual das partes, nos termos do art. 112 do CPC. Além disso, anexou a cópia da Notificação de Renúncia e o comprovante de envio ao e-mail do Sr. Joelcio em 30/07/2020.
Os Réus, pelo que se vê, permaneceram inertes quanto à constituição de novo advogado.
Em 22/10/2020, ou seja, três meses após a renúncia mencionada, sobreveio a sentença que acolheu os pedidos da parte Autora (ID. 96965007), cuja publicação ocorreu em 12/11/2020 (DJE n.o 10856).
Consoante dicção do artigo 1.003, caput, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recurso.
De acordo com o art. 219 do CPC, a contagem do prazo processual ocorre somente nos dias úteis.
Sob esse enfoque, considerando a suspensão do expediente forense em 20/11/2020 (Feriado Nacional – Consciência Negra) estabelecido na Portaria n.o 710/2020-PRES/TJMT, evidencia-se que o prazo final para a interposição do Apelo era 04/12/2020.
No entanto, ao que consta no ID. 96965009, em 03/12/2020 os Réus apresentaram petição requerendo a juntada de procuração aos novos causídicos e o restabelecimento do prazo recursal, vindo a apresentar o Recurso de Apelação Cível somente em 26/01/2021.
É de rigor consignar que, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a renúncia do mandato devidamente comunicada pelo advogado ao constituinte, na forma do artigo 112 do CPC, dispensa o Julgador de intimar a parte para regularizar a representação processual, Verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RENÚNCIA. CIÊNCIA DAS RECORRENTES. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O DEFEITO. NÃO REGULARIZAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. SÚMULA No 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. 3. A não apresentação da procuração, mesmo após abertura de prazo para regularização do defeito, acarreta o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não conhecido (STJ. AgInt no AREsp: 979062 RJ 2016/0235724-0. Relator Ministro Moura Ribeiro. Julgado em 24/04/2018. Terceira Turma. Publicado em 04/05/2018). (sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. 2. Revela-se imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido no artigos 76, § 2o, inc. I, e 112 do CPC/15. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1323747 SP 2018/0169128-8. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 15/12/2020. Quarta Turma. Publicado em 02/02/2021). (sem destaque no original)
Assim, considerando estar comprovado nos autos que os Réus, ora Apelantes, foram devidamente notificados acerca da renúncia dos advogados Ana Magdalena Rezende de Lacerda (OAB/MT 18287) e José Esteves de Lacerda Filho (OAB/MT 2492), e sobretudo do prazo previsto no artigo 112 do CPC para a nomeação de novo profissional para continuar representando os interesses da parte na demanda de origem, forçoso reconhecer a inércia quanto à regularização da representação processual.
Com efeito, em atenção aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a publicação da sentença no DJE em 12/11/2020 (quinta feita), e a Portaria n.o 710/2020-PRES/TJMT que prevê a suspensão do expediente forense no dia 20/11/2020 (sexta feira) em virtude do feriado da Consciência Negra, o prazo para a interposição deste Apelo iniciou em 13/11/2020 (terça feira) e terminou em 04/12/2020 (sexta feira).
Da análise da peça recursal, verifica-se que o recurso foi protocolizado em 26/01/2021, ou seja, extemporaneamente.
Logo, é imperioso reconhecer que este Apelo é manifestamente intempestivo.
Diante do exposto, com fulcro art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Apelação por ser manifestamente intempestivo.
Por oportuno, registra-se que de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).
Assim, levando em consideração que os Apelantes foram condenados ao pagamento da verba honorária pelo Juiz a quo e que o Apelo não foi conhecido, majoro os honorários de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora